Tribunal: TJDFT
Processo: 0742773-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0742773-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRANS FORMA REFORMAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA AGRAVADO: NASCIMENTO ALVES PAULINO, JOSE ALVES PAULINO, PAULINO ADVOCACIA S/C DECISÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente, Trans Forma Reformas Comércio e Representações LTDA., contra decisão que não apreciou o pedido de penhora de percentual da aposentadoria do executado, Nascimento Alves Paulino (ID 212797191). Requer, em antecipação de tutela, o deferimento da penhora de 15% dos benefícios previdenciários e assistenciais do executado Nascimento Alves Paulino. No mérito, pleiteia a confirmação da medida requerida em sede liminar. Nos autos originários, no entanto, o Juízo a quo exerceu o juízo de retratação, com deferimento da penhora mediante a implementação de descontos em folha de pagamento à razão de 15% (quinze por cento) da remuneração líquida recebida pela parte executada a título de aposentadoria (ID 216970524 dos autos). Intimada para manifestação sobre a perda do objeto do presente agravo de instrumento, a parte agravante requereu o seu arquivamento (ID 66308420). Assim, julgo prejudicado o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto (CPC/15 932 III). P.I. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator